Tribunal: TJES
Processo: 5037579-50.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037579-50.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CESAR AUGUSTO DE ANDRADE GARIANI
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5037579-50.2024.8.08.0035

RECTE.:
BANCO BRADESCO S.A.

RECD
O
.:
CESAR AUGUSTO DE ANDRADE GARIAN

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
CONTRATO DE INVESTIMENTO. CLÁUSULA DE RESGATE AUTOMÁTICO PARA COBERTURA DE SALDO DEVEDOR EM CONTA CORRENTE. AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TRIBUTO. SALDO SUFICIENTE NA CONTA DE INVESTIMENTO. NÃO EFETIVAÇÃO DO RESGATE AUTOMÁTICO PELO BANCO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ADEQ
UADOS
. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Autor:

O autor alega, em síntese, que o Banco Bradesco S.A. cometeu falha na prestação de serviço ao não efetivar o pagamento agendado de seu imposto de renda, no valor de quatorze mil, cento e dezesseis reais e quatorze centavos. Sustenta que, apesar de possuir saldo suficiente em sua aplicação "Invest Fácil", no montante de vinte e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos, a instituição financeira não realizou o resgate automático previsto em contrato para cobrir o débito. Em decorrência dessa omissão, o autor afirma ter sofrido prejuízos materiais, correspondentes à multa e juros cobrados pela Receita Federal, além de danos morais pela situação de inadimplência e pelos transtornos gerados.
2. Tese da Recorrente:
Alega a requerida em sede de Recurso Inominado ausência de falha na prestação de serviços

e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do valor fixado a título de danos morais pelo magistrado de piso.
4. Sentença:

“
Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE os pedidos formulados para que a requerida seja condenada em: a) Ressarcir, ao autor de forma simples, a quantia de R$ 3.967,00 (três mil, novecentos e sessenta e sete reais) a título de danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC; b) condenar ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com a incidência correção monetária a partir do presente arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ), observada a aplicação da taxa SELIC para a atualização. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”.

5. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
,
recebendo
-
o apenas em seu efeito devolutivo.
Pois bem, o
caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Após minucioso exame dos autos, entendo que a sentença ora guerreada deve ser integralmente mantida. Com efeito,
a controvérsia nos autos restringe-se na alegação de que a conta corrente do autor não possuía saldo para o pagamento agendado de R$ 14.116,14 (quatorze mil, cento e dezesseis reais e quatorze centavos). Para tanto, detalha a movimentação da conta, demonstrando que o saldo era irrisório. No caso concreto, restou amplamente demonstrado que o autor possuia, à época, o montante de R$ 27.155,72 (vinte e sete mil, cento e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) investidos (ID 15939723). O banco tenta desqualificar tal prova, afirmando ser uma "tela consolidada" que não demonstra a liquidez ou a data exata da disponibilidade. Ora, tal argumento inverte o ônus probatório de maneira indevida. Caberia ao banco, enquanto fornecedor do serviço e detentor da tecnologia e das informações, demonstrar de forma inequívoca que aqueles valores específicos não eram passíveis de resgate automático (ainda mais que consta no saldo atual a hipótese de resgate atualizado/resgante por valor bruto). Não o fez. Limitar-se a apontar o saldo da conta corrente é ignorar a essência do produto que ele mesmo oferece e a legítima expectativa que gera no consumidor. A falha na prestação do serviço, portanto, é manifesta e independe do saldo momentâneo da conta corrente, pois a obrigação do banco era, justamente, utilizar os recursos da aplicação vinculada (mesmo que em prejuízo ao investimento) para evitar a insuficiência de fundos, ou, no mínimo, notificar o consumidor acerca da impossibilidade.

Quanto ao dano moral, verifica-se que este restou plenamente configurado diante da falha na prestação dos serviços pela ré, impondo o dever de indenizar o autor pelos prejuízos sofridos, nos termos dos artigos 3º, c/c 7º, parágrafo único, e 14 do Código de Defesa do Consumidor, combinados com os artigos 186 e 927 do Código Civil. A criação de uma dívida fiscal para o consumidor por culpa exclusiva do banco, extrapola o mero aborrecimento cotidiano, causando frustração, desgaste e violando direitos essenciais do consumidor à informação adequada e à proteção de seus interesses, configurando dano moral passível de reparação.
Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$
3.000
,00 (t
rês
mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)